Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800607-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PET PRIME ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800607-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PET PRIME ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO, VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela provisória recursal ativa, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de execução fiscal de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0840062-23.2021.8.14.0301, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” e indeferiu o pedido inscrição da parte executada no SERASAJUD, nos seguintes termos:

“...

Desta forma, considerando o grande acervo de processos desta unidade judiciária em face do quantitativo de servidores, juntamente com o disposto na Resolução 023/2007-TJPA, a qual inclui à competência desta unidade judiciária os feitos de conhecimento tributário (Mandado de Segurança, Anulatória de Débito Fiscal, Embargos à Execução...), e de modo a possibilitar maior celeridade processual nesta e nas demais demandas ajuizadas nesta unidade,
indefiro o pedido de realização automática da ordem de bloqueio.

(...)

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, por meio do SERASAJUD, não se descuida do fato de que foi firmado convênio entre o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, e a SERASA Experian, possibilitando a utilização da plataforma SERASAJUD, de modo a efetivar as disposições contidas no artigo 782 do Código de Processo Civil. Entretanto, filio-me ao entendimento de que a inclusão da parte executada em cadastros de inadimplentes por meio de determinação judicial, diante da previsão contida no artigo 782, § 3º, do CPC, somente é cabível em execução definitiva de título judicial, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal:"Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.§ 5º O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial."

2.Como se observa, pela literalidade da lei, a medida não pode ser aplicável aos processos de execução fiscal, visto que seus títulos em execução são extrajudiciais, de modo que a negativação deve ser realizada pelo próprio exequente, caso assim entenda necessário, independentemente de determinação judicial. Nesse ponto, não se descuida do fato de que o artigo 782 do CPC encontra-se inserido no Capítulo III, que trata "Da Competência", que, por sua vez, está inserido no Título I do Livro II, que tratam, respectivamente, "Da Execução em Geral" e do "Processo de Execução" e que regula, inclusive, o procedimento de execução fundado em título extrajudicial.

Contudo, caso o legislador entendesse de modo diverso, certamente teria sido expresso ao apontar, no § 5º, que o disposto nos §§ 3º e 4º "também" se aplicaria à execução definitiva de título judicial, essencial para que não houvesse qualquer dúvida acerca da extensão da medida para além dos títulos judiciais. Como não o fez, entendo que deve ser dada uma interpretação restritiva ao texto legal.

(...)

5.
Pelo exposto, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes.
...”

Em suas razões (Id. 7912571), em resumo, o agravante defende a ocorrência de
error in procedendo
na decisão impugnada. Pleiteia, em sede de tutela provisória recursal ativa, a anulação da decisão impugnada para que seja deferido o pedido de penhora via SISBAJUD, mediante uso da “teimosinha”, isto é, que as ordens de bloqueios sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído e no período máximo de 30 (trinta) dias;

Pugna, ainda, pela inclusão dos dados do devedor no sistema SERASAJUD.

Reservei-me de apreciar o pedido liminar, considerando que se confundia com o mérito, id 7938284.

Conforme certificado no id 8553706, a carta de intimação expedida para a parte agravada foi devolvida pela EBCT sob a justificativa “mudou-se”.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos. Id 8719587.

É a síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise meritória.

Trata-se de agravo de instrumento, que, nos autos da execução fiscal movida pelo agravante em face de PET PRIME ALIMENTOS LTDA (agravado), indeferiu o pedido de reiteração programada (“teimosinha”), consistente na utilização do SISBAJUD, sob a justificativa de comprometer o funcionamento daquela unidade judiciária, considerando que, embora a busca reiterada de ativos financeiros seja automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, o que demandaria mais trabalho para a unidade, a qual já possui um volumoso acervo de processos.

Conforme exposto pelo agravante em suas razões recursais, a busca automática e reiterada periodicamente de ativos, popularmente chamada de “teimosinha”, é função trazida pelo sistema do CNJ e importante ferramenta para que a eficiência do processo executivo fiscal seja alcançada.

No sistema de penhora eletrônica, o juiz pode obter informações sobre as movimentações feitas pelo devedor e determinar o bloqueio de numerário em conta corrente ou qualquer conta de investimento.

Vislumbra-se que a medida em análise tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, uma vez que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial,
durante o prazo máximo de 30 dias.

Os Tribunais Pátrios já vêm aplicando essa ferramenta, a fim de oferecer uma maior efetividade na satisfação do débito, vejamos:

EMENTA: "TEIMOSINHA". Cumprimento de sentença. Bloqueio on line de ativos financeiros. Reiteração automática da ordem de bloqueio, via SISBAJUD. Possibilidade. Ferramenta disponível aos Magistrados. Medida que visa a celeridade processual e a satisfação do crédito. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22359797320218260000 SP 2235979-73.2021.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 03/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por ?teimosinha?, funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07020485020228070000 1426365, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Ressalta-se que o Estado do Pará (exequente/agravante) intentou inúmeras ações de Execução Fiscal contra a empresa PET PRIME ALIMENTOS LTDA, visando a satisfação do seu direito de crédito tributário resultante do AINF indicados nas CDA que embasam a referidas execuções, as quais, após reunião de feitos, culminou no valor total de R$ 29.901.424,71
(VINTE E NOVE MILHOES, NOVECENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

Com essas considerações, entendo por deferir o pedido de penhora online, para o fim de possibilitar a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial,
durante o prazo máximo de 30 dias.

DA INCLUSÃO DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SERASAJUD.

O agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de inscrição do nome da Executada em cadastros de inadimplentes SERAJUD, sob o fundamento de que seria medida essa apenas aplicável aos títulos executivos judiciais.

Todavia, é possível o Judiciário usar o sistema SERASAJUD nos processos de execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese jurídica no Recurso Repetitivo TEMA 1026.
In verbis:

"O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO SERASAJUD EM DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERMISSIVO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782 DO CPC E LEI 6.830/80.
REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PENHORA. BENS MÓVEIS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao revés do que mencionado pela parte agravante, a penhora se mostra insuficiente para garantir a execução, se mostrando razoável e proporcional a negativação do nome da parte executada. Outrossim, não se depreende dos autos queaparte exequente/agravada tenha aceitado emgarantiaos bens penhorados, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro. 2. Em sede de execução, nos termos do artigo 782, § 3º do CPC, pode o julgador atendendo requerimento do exequente, determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso,

(5642115, 5642115, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-07-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 782, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI N. 6.830/1980. REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DO PROVIMENTO N. 15/2015 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
TESE RECENTEMENTE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA N. 1.026).
INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O ART. 782, § 3º DO CPC É APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES FISCAIS, DEVENDO O MAGISTRADO DEFERIR O REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, PREFERENCIALMENTE PELO SISTEMA SERASAJUD, INDEPENDENTEMENTE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS, SALVO SE VISLUMBRAR ALGUMA DÚVIDA RAZOÁVEL À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA (STJ, REL MIN, OG FERNANDES). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5043550-19.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50435501920208240000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

Desse modo, defiro o pedido de inscrição do nome da executada no cadastro de devedores, devendo para tanto ser realizado mediante o sistema SERASAJUD.

Do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de SISBAJUD, mediante uso da “teimosinha”, isto é, que as ordens de bloqueios sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído e no período máximo de 30 (trinta) dias. Determino ainda, a inclusão dos dados do devedor no Sistema SERASAJUD, com a inserção do CNPJ da empresa matriz.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022